Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600728-52.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
10/08/2021
Número: 0600728-52.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/06/2021
Processo referência: 0600728-52.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600728-
52.2020.6.16.0061 que com fundamento no art. 48, § 1º, art. 53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da
Resolução TSE 23.607/2021, julgou não prestadas as contas referentemente às Eleições 2020, com
a aplicação das sanções legais pertinentes, tais como a proibição de obter quitação eleitoral pelo
período do mandato para o qual concorreu ou, após, até que regularizadas por sentença judicial
transitada em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Jose Matos de Almeida Neto, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido
Verde - PV, no município de Arapongas/PR, julgadas não prestadas, tendo em vista a não juntada
aos autos, pelo requerente, do instrumento de constituição de advogado, conforme art. 48, § 1º, art.
53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da Resolução TSE 23.607/2021. Ainda, a mera juntada de
identidade funcional de advogado não substitui a procuração preenchida e assinada pela parte
constituinte, assim como, em sendo o requerente advogado regularmente inscrito, declaração sua
de que atua em causa própria, visto que não cabe ao juízo presumir a profissão de quem
postula.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO
VEREADOR (RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO (RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40771
616
06/08/2021 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.400

RECURSO ELEITORAL 0600728-52.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO VEREADOR
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO
PRESTADAS.
FALTA
DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA EM SEDE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.

PRECEDENTE
DESTA
CORTE.
GASTOS
COM
ADVOGADO
E
CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO
LIMITE
DE
GASTOS.
LEI
DAS

ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A falta de constituição de advogado
nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar
sua representação processual após
intimação
pessoal
e
específica,
Num. 40771616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

impediu a continuidade da tramitação
do feito e implicou no julgamento das
contas como não prestadas.
2. Esta Corte Eleitoral, por maioria,
entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos termos do
art. 76, § 2º do Código de Processo Civil,
estando,
portanto,
regularizada
a
capacidade postulatória do prestador e
afastado o julgamento como não prestadas
(REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061).

3. Embora o art. 26, § 4º da Lei
9.504/1997 disponha que "as despesas
com
consultoria,
assessoria
e
pagamento de honorários realizadas
em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de
campanha",
tal
liberalidade
não
dispensa a necessidade de trânsito
dos recursos financeiros utilizados em
campanha pela conta bancária.

4. No caso, restou demonstrado que as
despesas relativas aos honorários
advocatícios e com contador foram
custeadas
pelos
candidatos
aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, não
havendo obrigatoriedade de registro
de referida despesa na presente
prestação
de
contas,
porquanto
constitui doação de serviço estimável
em dinheiro, sendo suficiente a
aposição de ressalvas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.
Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2021
Num. 40771616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ MATOS DE
, filiado ao
, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
ALMEIDA NETO
PV
37846566).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram de R$ 350,00 de recursos
financeiros oriundos de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do FEFC e nem do
FP (id. 37850116).
No parecer conclusivo (id. 37850766), o CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL -
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) não foram
ARAPONGAS
contabilizadas despesas com serviços de advogado e contador; e ii) não houve a constituição
de advogado.
O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, em virtude da falta de
constituição de advogado, com fundamento nos arts. 48, § 1º, 53, II, " e 74, IV, "
e § 3º da
"f
b"
Res.-TSE 23.607/2019 (id. 37850916).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 37851216),
apresentando os seguintes argumentos: a ausência da procuração não inviabiliza o efetivo
i)
controle das contas pela Justiça Eleitoral;
o processo não transitou em julgado, motivo qual
ii)
faz a juntada da procuração; e
o pagamento dos honorários de contador e de advogado foi
iii)
feito pelos candidatos à majoritária. Ao final requereu o provimento do Recurso para o fim de
que as contas sejam julgadas aprovadas. Juntou documentos.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 39245366).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
II.i.
deve ser conhecido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas,
II.ii.
diante da ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de
advogado, em afronta ao contido nos artigos 48, § 1º e 53, II, “f”, da Res.-TSE 23.607/19, que
estabelecem o seguinte:
Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral
serão autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe)
quando do envio pelo SPCE.
Num. 40771616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do
processo judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar
a juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da
constituição de advogado para a prestação de contas, e o art. 74, IV, “b” e § 3º da mesma
Resolução, dispõe que constatada a ausência do instrumento de mandato para constituição de
advogado para a prestação de contas, estas devem ser julgadas não prestadas.
No caso sob análise, em que pese intimado pessoalmente com a advertência
expressa das consequências da não constituição de advogado nos autos, o candidato não se
manifestou.
Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de
contas e a inércia do candidato em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento
das contas como não prestadas.
Em grau recursal, o prestador juntou o instrumento de mandato para constituição
de advogado.
Em que pese meu posicionamento pessoal - de que a juntada da procuração em
sede recursal regulariza a representação processual, todavia não tem o condão de afastar o
julgamento das contas como não prestadas, porque além da função de representação
processual é um documento de existência e validade da própria prestação de contas, o qual
deveria ter sido apresentado em primeiro grau de jurisdição, estando preclusa a sua juntada
nesse momento processual – esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº
0601007-38.2020-6.16.0061, de minha relatoria, entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil, que
prevê a possibilidade da regularização processual em sede de recurso, restando consignado
no voto divergente do Dr.
l, o seguinte:
RODRIGO GOMES DO AMARA
Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida
para regularizar a representação processual do prestador, nos termos do
artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a
regra da preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Dessa forma, entendo por regularizada a capacidade postulatória do prestador.
Num. 40771616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

Por oportuno, salienta-se que constou no parecer conclusivo a irregularidade da
ausência de contabilização de despesas com serviços de advogado e contador, sendo
oportunizado o exercício do contraditório ao recorrente, tendo ele se insurgido nas razões
recursais em face de referida irregularidade apontada, estando, dessa forma, a causa madura
para julgamento imediato, nos termo do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

II.iii. Gastos com contador e advogado:
O parecer conclusivo apontou a omissão de gastos com contador e advogado.
Com efeito, o trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório,
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos
partidos políticos, conforme regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância
com o art. 22, § 3º da Lei nº 9.504/1997, ao assim estabelecer:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º)
(...)
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.
É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
Num. 40771616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais,

mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 4º)
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
recursos da campanha,
, do Fundo
poderão ser utilizados
do candidato
Partidário ou do FEFC
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.
Outrossim, o § 9º, do mesmo art. 35, estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade, quando efetuado por terceiros, não se constitui como doação
estimável em dinheiro, sendo certo que essas despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas do favorecido.
No caso, o recorrente asseverou que os pagamentos dos referidos profissionais
foram realizados pelos candidatos à majoritária, estando as notas fiscais devidamente emitidas
em nome dos candidatos aos cargos de Prefeito (
) e Vice-Prefeito (
PEDRO PAULO BAZANA
), os quais teriam realizado, respectivamente, o pagamento de
LUCIANO MARTINS DA SILVA
advogado e contador.
Constou no parecer conclusivo que foram juntadas aos autos de Prestação de
Contas dos candidatos à majoritária, nº 0600982-25.2020.6.16.0061, a nota fiscal nº 861,
referente ao pagamento de serviços de contabilidade, e a nota fiscal nº 132, referente ao
pagamento de serviços de assessoria jurídica, ambas para as eleições de 2020, sem, contudo,
ter constado nos referidos autos o rateio para pagamento das aludidas despesas para os
candidatos a vereadores.
Analisando a prestação de contas dos candidatos à majoritária, observa-se que
foram efetivamente apresentadas as notas fiscais acima descritas, sendo que na de nº 132
consta o prestador de serviços
e na de nº 861
DAMIANI & OLIVEIRA ASSESSORIA JURÍDICA
o prestador
E, na descrição dos
CONQUISTA CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA.
serviços constante das referidas notas fiscais encontra-se especificamente o seguinte:
.
“Prestação de Contas eleições 2020 - Coligação Por Amor a Arapongas”
Esclarece-se, por oportuno, que a “Coligação Por Amor a Arapongas”
compreende os partidos PV e Republicanos, sendo que o prestador concorreu ao cargo de
Vereador pelo PV.
Num. 40771616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

Ressalta-se que o Advogado representante do ora recorrente, Dr. FRANCISCO
, é o mesmo contratado pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice,
FOGAÇA DAMIANI
conforme a nota fiscal nº 132 e as procurações juntadas aos respectivos autos de prestação de
contas (id. 38114666 – PC nº 0600982-25 e id. 37851266 – PC nº 0600728-52).
Igualmente, acerca do serviço prestado pelo contabilista nos presentes autos, Sr.
, denota-se ser o mesmo profissional contratado pelos
FRANCISCO SILVIO DO PRADO
senhores
e
, conforme nota fiscal nº 861 e carteira de identidade
BAZANA
LUCIANO
profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, juntada em ambos os autos (id.
38113166 - PC nº 0600982-25 e id. 37849966 – PC nº 0600728-52).
Destarte, restou demonstrado que as despesas relativas aos honorários
advocatícios e com contador foram custeadas pelos candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, não havendo obrigatoriedade de registro de referida despesa na presente
prestação de contas, porquanto constitui doação de serviço estimável em dinheiro, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por JOSÉ MATOS DE ALMEIDA NETO.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600728-52.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MATOS DE
ALMEIDA NETO VEREADOR, JOSE MATOS DE ALMEIDA NETO, - Advogados do(a)
RECORRENTE: DEBORA GONCALVES DE LIMA - PR0085879, SERGIO ANTONIO MENDES DE
OLIVEIRA - PR0073047, FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 - RECORRENTE: POR
AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2021.
Num. 40771616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992

Num. 40771616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2021 17:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080617585523000000039786992
Número do documento: 21080617585523000000039786992